Tribunal: TRF3
Processo: 5027616-63.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
910/1006)

5027616-63.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027616-63.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO XAVIER

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MANOEL INOCENCIO SAMPAIO FALCAO - CE10033

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para "suspender os efeitos da eliminação da parte impetrante no Processo Seletivo de Profissionais de Nível Superior na área de Veterinária, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário (Edital AVICON QOCon FDV 2025/2026) e assegurar a participação da impetrante nas demais etapas do certame, afastando-se, exclusivamente, o fundamento de não aprovação na inspeção de saúde em razão do diagnóstico de enxaqueca e transtorno misto de ansiedade e depressão e em razão da ausência de apresentação de relatório de antropometria" (ID 414964705 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da exclusão da candidata do Processo Seletivo de Profissionais de Nível Superior na área de Veterinária, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reafirmou, em repercussão geral, a constitucionalidade da limitação etária decorrente de previsão legal, como critério para admissão em concurso público nas carreiras militares e policiais.

4. No mesmo sentido, a Corte Constitucional declarou a regularidade da submissão a exame psicotécnico previsto em lei como condicionante à habilitação do cargo público.

5. A partir da diretriz constitucional, entende-se válida a exclusão do certame, em avaliação médica ou psicológica, desde que: (1) prevista em lei; (2) pautada por critérios objetivos e (3) passível de recurso administrativo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

6. A Lei Federal no. 12.705/12 dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Verifica-se, portanto, que a lei, embora tenha referido a possibilidade de reprovação a partir de inspeção de saúde, não especificou as moléstias de forma objetiva, apenas referindo ser necessário identificar incompatibilidade com a função militar.

7. Em tal quadro, deve ser mantido o entendimento do Juízo de 1o grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: (i) é constitucional a limitação etária decorrente de previsão legal, como critério para admissão em concurso público nas carreiras militares e policiais; (ii) é regular a submissão a exame psicotécnico previsto em lei como condicionante à habilitação do cargo público.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 12.705/12

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 600885, j. 09/02/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00398, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, Tribunal Pleno, AI 758.533-QO-RG, DJe de 13/08/2010, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, AI 850638 AgR, j. 11/10/2011, DJe-205 DIVULG 24-10-2011 PUBLIC 25-10-2011 EMENT VOL-02614-02 PP-00382, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027616-63.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MANOEL INOCENCIO SAMPAIO FALCAO - CE10033

AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO XAVIER

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para "suspender os efeitos da eliminação da parte impetrante no Processo Seletivo de Profissionais de Nível Superior na área de Veterinária, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário (Edital AVICON QOCon FDV 2025/2026) e assegurar a participação da impetrante nas demais etapas do certame, afastando-se, exclusivamente, o fundamento de não aprovação na inspeção de saúde em razão do diagnóstico de enxaqueca e transtorno misto de ansiedade e depressão e em razão da ausência de apresentação de relatório de antropometria" (ID 414964705 na origem).

A União, ora agravante, relata que a parte autora foi excluída do Processo Seletivo de Profissionais de Nível Superior, nas áreas Farmacêutica, Odontológica e Veterinária, com vistas à prestação do Serviço Militar Temporário, em caráter voluntário, para os anos de 2025/2026.

Neste recurso, defende a regularidade da exclusão da candidata, com fundamento nos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao edital.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 342823845).

Sem resposta.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 357469624).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Supremo Tribunal Federal reafirmou, em repercussão geral, a constitucionalidade da limitação etária decorrente de previsão legal, como critério para admissão em concurso público nas carreiras militares e policiais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, PAR. 3o, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885.

2. O art. 142, par. 3o, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.

3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação taxativa por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.

4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980.

5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011.

(STF, Tribunal Pleno, RE 600885, j. 09/02/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00398, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

No mesmo sentido, a Corte Constitucional declarou a regularidade da submissão a exame psicotécnico previsto em lei como condicionante à habilitação do cargo público: Súmula vinculante 44-STF: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

A partir da diretriz constitucional, entende-se válida a exclusão do certame, em avaliação médica ou psicológica, desde que: (1) prevista em lei; (2) pautada por critérios objetivos e (3) passível de recurso administrativo.

Nesse sentido:

QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 544, §§ 3 O E 4°).2. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO MATERIAL, INDISPENSABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBRIGATORIEDADE. 3. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 4. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA RECONHECER A REPERCUSSÃO GERAL, REAFIRMAR A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E AUTORIZAR A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À REPERCUSSÃO GERAL.

(STF, Tribunal Pleno, AI 758.533-QO-RG, DJe de 13/08/2010, Rel. Min. GILMAR MENDES).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que devem estar previstos no edital os critérios objetivos do exame médico.

II – Agravo regimental improvido.

(STF, 2a Turma, AI 850638 AgR, j. 11/10/2011, DJe-205 DIVULG 24-10-2011 PUBLIC 25-10-2011 EMENT VOL-02614-02 PP-00382, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

A Lei Federal no. 12.705/12 dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército:

Art. 2o. A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente: (...)

III - ser aprovado em inspeção de saúde, realizada segundo critérios e padrões objetivos, constituída de exames clínicos e laboratoriais, inclusive toxicológicos, que comprovem não ser o candidato portador de doença ou limitação incapacitante para o exercício do cargo;

(...)

Art. 6o Os editais dos concursos deverão detalhar os requisitos gerais e específicos constantes desta Lei.

Verifica-se, portanto, que a lei, embora tenha referido a possibilidade de reprovação a partir de inspeção de saúde, não especificou as moléstias de forma objetiva, apenas referindo ser necessário identificar incompatibilidade com a função militar.

No caso concreto, a situação de fato foi assim sintetizada pelo Juízo de origem (ID 414964705 na origem):

"- O resultado de inspeção de saúde da impetrante apontou como diagnósticos incapacitantes: G43.9 - enxaqueca, sem especificação, Z02.3 - exame para a incorporação nas Forças Armadas e F41.2 - transtorno misto de ansiedade e depressão. Por tal razão, a impetrante foi orientada a apresentar laudo de médico psiquiatra assistente e receita de medicações em uso atualizada, relatório de antropometria expedido por órgão em medidas (Instituto de Pesos e Medidas) e laudo de médico neurologista assistente e receita de medicações em uso (Id 414238822);

- A impetrante apresentou laudos que comprovam a aptidão física clínica e funcional. Não apresentou o relatório antropométrico (Id 414238828).

- Há atestado médico, subscrito por especialista em psiquiatria, declarando que a impetrante se encontra estável e apta para exercer qualquer atividade laboral, inclusive nas Forças Armadas (Id 414238824);

- Há atestado médico, subscrito por especialista em neurologia, declarando que a impetrante possui o diagnóstico de enxaqueca sem aura, faz uso da medicação topiramato 50 mg ao dia e não apresenta condição incapacitante (Id 414238825);

- Em grau de recurso, a parte impetrante foi considerada incapaz para incorporação (Id 414238827).

(...)

Ressalte-se, ainda que o Edital AVICON QOCon FDV 2025/2026 não contempla, no rol de documentos previstos no Anexo J, a apresentação de relatório de antropometria como requisito para prosseguimento no certame. Desse modo, a exclusão da candidata com fundamento na ausência de documento não previsto no edital evidencia aparente violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que obriga tanto a Administração quanto os candidatos".

Segundo informações prestadas pela União, a reprovação está de acordo com o ICA 160-6, de 13/12/2023, normativa que prevê a apresentação de relatório de antroprometria e, ainda, especifica as moléstias passíveis de exclusão do certame.

Em tal quadro, deve ser mantido o entendimento do Juízo de 1o grau de jurisdição.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO SELETIVO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para "suspender os efeitos da eliminação da parte impetrante no Processo Seletivo de Profissionais de Nível Superior na área de Veterinária, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário (Edital AVICON QOCon FDV 2025/2026) e assegurar a participação da impetrante nas demais etapas do certame, afastando-se, exclusivamente, o fundamento de não aprovação na inspeção de saúde em razão do diagnóstico de enxaqueca e transtorno misto de ansiedade e depressão e em razão da ausência de apresentação de relatório de antropometria" (ID 414964705 na origem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da exclusão da candidata do Processo Seletivo de Profissionais de Nível Superior na área de Veterinária, com vistas à Prestação do Serviço Militar Temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reafirmou, em repercussão geral, a constitucionalidade da limitação etária decorrente de previsão legal, como critério para admissão em concurso público nas carreiras militares e policiais.

4. No mesmo sentido, a Corte Constitucional declarou a regularidade da submissão a exame psicotécnico previsto em lei como condicionante à habilitação do cargo público.

5. A partir da diretriz constitucional, entende-se válida a exclusão do certame, em avaliação médica ou psicológica, desde que: (1) prevista em lei; (2) pautada por critérios objetivos e (3) passível de recurso administrativo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

6. A Lei Federal no. 12.705/12 dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. Verifica-se, portanto, que a lei, embora tenha referido a possibilidade de reprovação a partir de inspeção de saúde, não especificou as moléstias de forma objetiva, apenas referindo ser necessário identificar incompatibilidade com a função militar.

7. Em tal quadro, deve ser mantido o entendimento do Juízo de 1o grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: (i) é constitucional a limitação etária decorrente de previsão legal, como critério para admissão em concurso público nas carreiras militares e policiais; (ii) é regular a submissão a exame psicotécnico previsto em lei como condicionante à habilitação do cargo público.

________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal no. 12.705/12

Jurisprudência relevante citada: STF, Tribunal Pleno, RE 600885, j. 09/02/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011 EMENT VOL-02555-03 PP-00398, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, Tribunal Pleno, AI 758.533-QO-RG, DJe de 13/08/2010, Rel. Min. GILMAR MENDES; STF, 2a Turma, AI 850638 AgR, j. 11/10/2011, DJe-205 DIVULG 24-10-2011 PUBLIC 25-10-2011 EMENT VOL-02614-02 PP-00382, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão